Tribunal: TJSP
Processo: 9000682-44.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência e subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em sanção coletiva, desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência e subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em sanção coletiva, desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente – Perda dos dias remidos no máximo legal motivada adequadamente na gravidade da falta – Decisão incensurável – Recurso desprovido.